Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739137-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PAULO MADEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 139688616 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0708993-23.2022.8.07.0010, ajuizada em desfavor de PAULO MADEIRA ALMEIDA, dentre outros pontos, determinou a emenda à petição inicial, para que o autor comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de não conhecimento do recurso. Confira-se o teor da decisão agravada: “(...) Excepcionalmente, o E. Tribunal de Justiça vem admitindo o processamento do pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em segredo de justiça, quando há possibilidade do réu monitorar a tramitação do pedido judicial e, assim, antecipar-se às medidas constritivas de forma a frustrar a medida. Nesse sentido: (...) Assim, excepcionalmente, defiro a tramitação em segredo de justiça até cumprimento da eventual medida liminar deferida. Cumprida a liminar, cancele-se incontinenti e independente de nova conclusão o sigilo. Isto é, comunicado o cumprimento da liminar, cancele-se o sigilo de imediato. Intime-se a parte autora para EMENDAR a petição inicial para: - Indicar o rol de fiel depositário com sua documentação completa, tais quais CPF e Telefone, que não consta da petição inicial; - Excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido dos itens V e VI, no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. - Comprovar a mora, porquanto o número do contrato supostamente inadimplido constante na notificação infrutífera por ter sido devolvida com a informação “AUSENTE 3X” (ID 138493948) e do protesto de título de (ID 138493957) é divergente do número do contrato/cédula de crédito (ID 138493947), não comprovando a mora do requerido. - Retificar erro material constante da petição inicial, quanto ao número do contrato/cédula de crédito supostamente inadimplido e que consta anexado no ID 138493947. Intime-se, ainda a parte autora para manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial.” Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferimento a busca e apreensão do veículo e determinando seu cumprimento. Para tanto, alega que inexiste necessidade de emenda à petição inicial, visto que comprovou a notificação da mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. No mérito recursal, pugna pela confirmação da liminar. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, BANCO ITAUCARD S.A., para se manifestar a respeito de possível não conhecimento do recurso em virtude de possível não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra o pronunciamento supramencionado, o qual aparentemente não tem matéria decisória, no prazo de 5 (cinco) dias. Destaque-se, nessa oportunidade o seguinte julgado bastante recente dessa Corte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator